Tribunal: TJDFT
Processo: 0725507-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do processo em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal.
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado.
3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.